Tribunal: STF
Processo: HC 213604
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Alan Silva dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 713.124/SP (documento eletrônico 7).



    A impetrante sustenta, em síntese, que “[...] o único fundamento concreto de que se valeu [o magistrado] para manter a prisão foi justamente o reconhecimento equivocado de antecedentes. Assim, não há como manter-se essa prisão” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “a) seja concedido o provimento liminar, a fim de que se coloque o paciente em liberdade imediatamente, com a expedição do alvará de soltura;



    b) seja processado o pedido e, ao fim, confirmada a concessão da ordem;



    c) subsidiariamente, requer-se seja a custódia cautelar desnecessária substituída por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, contempladas no art. 319 do CPP, eis que a decisão sequer fundamentou concretamente por que não seria cabível medida diversa da prisão no caso concreto” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[a] existência de indícios de autoria e materialidade, por si só, não justifica a decretação de prisão preventiva” (HC 91.386, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPARSARIA COM ADOLESCENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.



    1. Apresentada fundamentação concreta pelo decreto prisional, evidenciada no cometimento de delito em comparsaria com adolescente, não há ilegalidade a se reconhecer.



    2. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    Traslado, ainda, trecho do voto condutor proferido pela indigitada autoridade coatora:



    “[...]



    A decisão agravada, no que interessa ao deslinde do caso, foi assim proferida (fls. 153/154):



    ‘Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão de prisão preventiva foi assim fundamentada (fls. 94-96):



    ‘[...]



    Os indiciados foram flagrados em posse das drogas apreendidas, em circunstâncias que denotavam a prática do comércio ilegal dos entorpecentes. Em princípio, portanto, correta a sua prisão em flagrante.



    De outro lado, entendo presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.



    Ao praticar delito de tráfico de drogas equiparado pelo legislador aos crimes hediondos, tendo a posse de razoável quantidade e variedade de material entorpecente com destinação a terceiros, sem demonstrar exercerem qualquer ocupação lícita, resta evidenciado que os indiciados fazem de seu meio de vida a traficância, crime de alta periculosidade, pois fomenta a prática de outros e desagrega famílias.



    Ressalte-se que as circunstâncias do caso concreto denotam a associação entre os indiciados para a prática do tráfico, o que representa concurso de crimes e importa na aplicação de pena em regime fechado se ao final condenados. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas denota a organização e o profissionalismo da atividade desenvolvida.



    Outrossim, o tráfico envolvia pessoa adolescente, o que representa causa de aumento de pena e uma maior reprovabilidade da conduta.



    Ante a periculosidade concreta e a gravidade do delito equiparado ao hediondo, a denotar o risco que representam para a coletividade, conclui-se que a prisão dos indiciados é necessária para a garantia da ordem pública e não pode ser substituída por outras medidas cautelares que são insuficientes para inibir a prática de novos delitos pelos indiciados.



    Ressalte-se que Renan Rocha Santana é reincidente específico, o que afasta a possibilidade de tráfico privilegiado e reforça os argumentos para a sua segregação cautelar.



    Ademais, frise-se que não há prova de ocupação lícita dos indiciados, sendo forçoso concluir que, em sendo libertados, poderão se evadir, furtando-se à aplicação da Lei Penal.



    Nestes termos, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 282 em conjunto com o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor (fls. 92/3 dos autos principais). [...]’



    Como se vê, para decretar a prisão preventiva, o Juiz de primeiro grau fundamentou que ‘o tráfico envolvia pessoa adolescente, o que representa causa de aumento de pena e uma maior reprovabilidade da conduta’. Portanto, como adiantado no juízo liminar, não se vislumbra flagrante ilegalidade, haja vista que esta Corte tem compreendido que a prática do delito com envolvimento de adolescente constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 53.411/CE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 09/04/2015; HC n. 312.760/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Jorge Mussi – DJe 25/05/2015; e RHC n. 38.586/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 23/08/2013. Ante o exposto, denego o habeas corpus’.



    Diversamente do que alega a defesa, a denúncia faz expressa menção ao envolvimento de adolescente na prática delitiva, consoante extrai-se do seguinte excerto: ‘Ocorre que, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram os denunciados e um adolescente em atitude suspeita, decidindo por abordá-los. Os agentes públicos, então, submeteram os denunciados e o adolescente à busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito na posse do adolescente R.. Já com ALAN, os militares encontraram a quantia de R$ 292,00 em notas trocadas. Com RENAN, por sua vez, os policiais arrecadaram uma sacola plástica que continha, eu seu interior, as porções de cocaína e maconha supracitadas’ (fls. 67/68).



    Assim, evidenciado o envolvimento de adolescente, ainda que a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, não tenha sido articulada na denúncia, nada impede que os réus por ela também venham a ser condenados, uma vez que, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal e consoante pacífica jurisprudência, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador.



    É de manter-se, portanto, a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior: [...].



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão recorrida” (págs. 3-6 do documento eletrônico 7, grifei).



    Com efeito, a existência de indícios de autoria e materialidade, por mais que confiram, em tese, base para eventual condenação penal definitiva, não pode ser invocada, por si só, para justificar a decretação de prisão preventiva.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator